Tribunal: TJES
Processo: 5000440-92.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Bancários
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-92.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO PAULO STOFEL

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. HERDEIRO ASCENDENTE. EXCLUSÃO COLATERAL. ILEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIO NÃO ESTIPULADO. DESTINAÇÃO AO HERDEIROS LEGAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Os herdeiros em linha reta, no caso o pai, excluem os colaterais, no caso o primo, como decorrente do art. 1.829, do CC.

2.
Encontrando-se vivo o pai do segurado no momento do fato gerador da indenização securitária é ele (atualmente através de seu Espólio) e não terceiros (ainda que esses sejam seus herdeiros) o legitimado para requerer a indenização junto ao Seguro.

3
.
À luz da Lei Civil, não detém o Autor, que não figurava com herdeiro legítimo do Segurado ao tempo de seu falecimento, direito a vindicar a indenização securitária em tese devida.

4.
Não havendo estipulante definido ou apto a receber o capital segurado, como no caso presente, o artigo 792, do CC é expresso ao definir que “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

5.
A ilegitimidade ativa impõe julgamento sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, VI, do CPC, a merecer reforma a sentença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I.

6.
Recursos conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000440-92.2022.8.08.0016

APELANTES: PEDRO PAULO STOFEL

APELADO: BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

PEDRO PAULO STOFEL
maneja Apelação Cível, eis que irresignado com a sentença que julgou improcedente seu pedido em ação de cobrança movida face a
BANESTES SEGUROS S/A,
em que vindica

o pagamento de indenização securitária no importe de R$ 145.636,74, em razão do óbito do segurado João Paulo Ferreira Stofel de quem afirma ser herdeiro colateral.

No caso dos autos, o Apelante figura como primo do Falecido-Segurado, tendo a sentença recorrida reconhecido sua ilegitimidade para requerer o pagamento da indenização securitária, porquanto ao tempo do falecimento do Segurado, seu pai (pai do Segurado), encontrava-se ainda vivo, sendo seu único e natural herdeiro, e mesmo com o seguido falecimento do genitor, legítimo à pretensão aqui vertida seria o seu espólio e não o Autor-Recorrente.

Em seu apelo, afirma o Apelante que (i) é o único herdeiro do Segurado; (ii) o pai do segurado, embora vivo ao tempo falecimento do seu filho, falecera tempos depois, não requerendo a indenização securitária, figurando (o Autor) como seu único herdeiro; (iii) a decisão foi prolatada em violação ao art. 10 do CPC; (iv) houve violação do §1.º, do art. 76 e art. 485 do CPC; (v) a indenização securitária deixada pelo falecimento de seu primo não figura como herança, não compondo o espólio.

Em contrarrazões, pugna o Recorrido pela manutenção da sentença, afirmando a ausência de ilegalidades processuais e a inexistência de legitimidade do Apelado.

Primeiramente, sobre as alegações de violação ao princípio da não surpresa, com a prolação da decisão que reconheceu a ilegitimidade do Autor-Apelante, importa destacar que a matéria fora deduzida em preliminar de contestação, decorrendo do ID 5908631 a intimação do Autor para a apresentação de réplica.

Logo, inviável a alegação de violação ao artigo 10, do CPC.

Nessa perspectiva, não socorre o Apelante a alegação de violação do §1.º, do art. 76.

Segundo alega o Apelante, verificada a suposta ilegitimidade ativa, competiria ao magistrado, na forma do artigo 76 do CPC, fornecer à parte tempo hábil para sanar o vício.

Dispenso maiores digressões sobre o tema, na exata medida em que o artigo 76 destina-se tratar da capacidade processual, o que não se confunde com a legitimidade da parte para vindicar determinado direito.

No que toca a ilegitimidade do Autor-Apelante, a sentença revela-se irretocável.

Ora, o Apelante é primo do Falecido-Segurado João Paulo Ferreira Stofel, portanto, estamos a falar de herdeiro colateral.

Contudo ao tempo da morte do Segurado (07/06/2020), não haviam sucessores, mas na linha ascende ainda encontrava-se vivo o seu pai (tio do Autor), logo, seu único herdeiro.

A tanto, destaco que a Seguradora-Apelada colacionou aos autos (ID 21813372), cópia da escritura pública de inventário do espólio do Segurado, de onde se colhe que o único herdeiro legitimado a figurar na sucessão foi seu genitor, ainda vivo à época.

O pai do Falecido-Segurado veio a óbito tempos depois (13/07/2020), antes de qualquer providência junto à Seguradora de seu filho, o que, ao contrário do tenta fazer crer o Autor, que se diz único herdeiro do genitor do Segurado, não lhe confere legitimidade para requerer a indenização securitária aqui em voga, porquanto, como cediço, pelo princípio da
saisine
(art. 1.784, do CC), o espólio do ascendente, único herdeiro legítimo do Segurado, é que figura como legitimado a requerer a indenização ora pleiteada.

Ora, como resta já comezinho, os herdeiros em linha reta, no caso o pai, excluem os colaterais, no caso o primo, tema basilar, que decorrente do art. 1.829, do CC.

Nessa perspectiva, faço minhas as palavras do Juízo
a quo
na sentença, ao asseverar que “como o pai do segurado estava vivo no momento do fato gerador da indenização securitária é ele (atualmente através de seu Espólio) e não terceiros (ainda que esses sejam seus herdeiros) o legitimado para requerer a verba em questão.”

Logo, à luz da Lei Civil, não detém o Autor, que não figurava com herdeiro legítimo do Segurado ao tempo de seu falecimento, direito a vindicar a indenização securitária em tese devida.

Não socorre o Autor as alegações de que tal espécie indenização não figura como herança do
de cujus.

Tal realidade decorre expressa do artigo 794, do Código Civil, ao apregoar que “
No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte,
o capital estipulado
não está sujeito às dívidas do segurado,
nem se considera herança para todos os efeitos de direito
”.

Contudo, não havendo estipulante definido ou apto a receber o capital segurado, como no caso presente, o artigo 792, do CC é expresso ao definir que
“
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante
aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
.
”

Portanto, acertada a sentença que confere legitimidade ao espólio do pai do Segurado-Falecido, porquanto vivo ao tempo de seu óbito, reconhecendo a ilegitimidade do Autor, enquanto herdeiro colateral.

Por fim, cumpre considerar que cabe razão ao Apelante, apenas quando pondera que a ilegitimidade ativa impõe julgamento sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, VI, do CPC, a merecer reforma a sentença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I.

Desta feita, sem mais delongas, dada a realidade interpretativa incidente sobre o caso dos autos, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença apenas quanto ao julgamento de mérito, que deve se dar na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Não havendo alteração na sucumbência, majoro em 2% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, atendendo os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, à baixa complexidade e importância da causa e o trabalho realizado em sede recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença
apenas quanto ao julgamento de mérito, que deve se dar na forma do artigo 485, VI, do CPC.